Tribunal: TJPA
Processo: 0814697-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814697-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FENIX VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0814697-55.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM- PARÁ ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: FENIX VIAGENS E TURISMO LTDA

ADVOGADO: ERICK ROMMEL GOMES COTA - OAB/PA 13.881

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Fenix Viagens e Turismo Ltda. contra decisão da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento do preparo na forma simples. A agravante alegou dificuldades financeiras, além da presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, sustentando ilegalidade da decisão. Apesar de intimada a comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo, permaneceu silente, sendo certificada sua inércia pela Unidade de Processamento Judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira e o descumprimento da ordem de recolhimento do preparo implicam a deserção do Agravo de Instrumento, impedindo seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.007 do CPC exige que o preparo seja comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

4.

Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, o indeferimento da gratuidade da justiça deve ser precedido de oportunidade para a parte comprovar os pressupostos legais para o benefício, o que foi observado no caso.

5.

Intimada para recolher o preparo na forma simples, a agravante permaneceu inerte, conforme certidão do PJe, configurando a deserção do recurso.

6.

A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que o silêncio da parte diante da intimação para suprir o preparo enseja o não conhecimento do recurso por deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade, devendo ser comprovado no momento da interposição do recurso ou no prazo assinado pelo juízo após indeferimento da gratuidade, sob pena de deserção.

2.

A inércia da parte intimada para comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo implica deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007 e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19/11/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28/01/2025

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814697-55.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM- PARÁ ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: FENIX VIAGENS E TURISMO LTDA

ADVOGADO: ERICK ROMMEL GOMES COTA - OAB/PA 13.881

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

FENIX VIAGENS E TURISMO LTDA

interpôs Recurso de

Agravo de Instrumento contra Interlocutória proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Santarém-Pará, que indeferiu a gratuidade processual( PJe ID 28871347).

As razões recursais aludem os seguintes argumentos, a saber:

- dificuldades financeiras em pagar as custas processuais;

- presença dos requisitos processuais do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
a obter

a justiça gratuita e

- ilegalidade da decisão interlocutória a negar seu direito a obter a gratuidade processual.

Ao fim, requer

o conhecimento

e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

28470977).

À minha relatoria em 18.07.2025, por distribuição.

No PJe ID

28522904, consta ordem para comprovar a

vulnerabilidade arguida ou apresentação do preparo na forma simples.

No PJe ID 28871347, consta indeferimento do pedido de justiça gratuita, seguindo-se da ordem de pagamento do preparo simples.

No PJe ID

29202973, consta a Unidade de Processamento Judicial certificando o silêncio do Agravante acerca da diligência acima.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0814697-55.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM- PARÁ ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: FENIX VIAGENS E TURISMO LTDA

ADVOGADO: ERICK ROMMEL GOMES COTA - OAB/PA 13.881

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao

Juízo de Prelibação

Inicio com os seguintes destaques:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Art. 99,§ 2º do CPC
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Pois bem. Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. Se não o faz, detém a obrigação de adimplir o preparo dobrado.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

Por outro lado, quando o julgador observa que a vulnerabilidade contraria a presunção relativa, o Litigante tem o direito de provar sua condição processual e, acaso não o faça no prazo concedido e opte pelo silêncio, a deserção é medida a ser imposta.

Nessa perspectiva,

a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator:

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso

concreto, o Recurso interposto por

FENIX VIAGENS E TURISMO LTDA

conversa com a deserção porque, instado ao cumprimento do despacho inserido no PJe ID 28871347,
in verbis
:

Assim sendo, em cinco dias, pague FENIX VIAGENS E TURISMO LTDA o preparo na forma simples, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para processamento e julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

A Apelante escolheu o silêncio, conforme certidão inserida no PJe ID 29202973,

que enseja clara deserção a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

FENIX VIAGENS E TURISMO LTDA

eis ser eminentemente deserto conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 14 ago. 2025.

Belém, 09/09/2025